Tribunal: TJSP
Processo: 1011720-62.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Ensino Superior
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Concurso Público. Candidata aprovada para o cargo de professora de Educação Básica I, da rede municipal de ensino sem, contudo, possuir a documentação exigida para a posse. Pretensão à anulação da prova aplicada pelo Centro Universitário, objetivando a abreviação de curso pelo qual foi reprovada. Pretensão, ainda, à indenização pela perda de uma chance, por danos morais. Pedido subsidiário de

Ementa:
Concurso Público. Candidata aprovada para o cargo de professora de Educação Básica I, da rede municipal de ensino sem, contudo, possuir a documentação exigida para a posse. Pretensão à anulação da prova aplicada pelo Centro Universitário, objetivando a abreviação de curso pelo qual foi reprovada. Pretensão, ainda, à indenização pela perda de uma chance, por danos morais. Pedido subsidiário de recondução ao cargo e aprovação no período regular do curso. Ação improcedente. Recurso não provido.